Tribunal: STF
Processo: ARE 1420705
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 35, pp. 2/3):



    “APELAÇÃO - Ação anulatória c.c indenizatória Ex-funcionário de Serventia Extrajudicial, não optante pelo regime celetista, que foi contratado em 1.985, sendo dispensado de seus serviços, sem qualquer formalização de dispensa, pelo atual titular da Serventia, o qual declarou que não recepcionaria alguns funcionários do antigo titular - Pretensão de declaração de nulidade de sua não recepção, com a recondução ao posto de trabalho que atuava como escrevente, com todas as vantagens inerentes ao cargo, ou, alternativamente, a formalização de sua rescisão e pagamento de indenização por dano material no montante de um salário por ano trabalhado, tomando por base o último percebido, ou, subsidiariamente, a média das últimas doze remunerações ou, ainda, na hipótese de não se entender pela responsabilidade do primeiro réu, a condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento dos valores perseguidos - No caso de acolhimento de quaisquer dos pedidos, pediu a condenação ao pagamento de danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - Sentença de improcedência Reforma parcial que se impõe - Autor que é sujeito ao regime jurídico estatutário especial, ou seja, sujeita-se às regras baixadas pela Corregedoria do TJSP – Não há direito à reintegração no cargo, no entanto, faz jus à indenização correspondente ao aviso prévio, décimo terceiro salário proporcional e a um mês de salário por ano de serviço, além de eventual saldo salarial Inteligência do Provimento n. 14/91, do Eg. TJSP Jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte.



     DANO MORAL - Constrangimento sofrido pela sua exoneração - Mero aborrecimento - Dano moral não caracterizado - Recurso parcialmente provido, para o fim de se julgar parcialmente procedente a ação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 44 e DOC 48).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II; 22, I; 114, I e IX; e 236 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não possui obrigação legal de solver verbas trabalhistas, tendo em vista que o recorrido nunca prestou serviços para recorrente e que não possui a obrigação de contratar os prepostos dos delegatários anteriores (eDOC 40).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 57).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 35, pp. 6/10): 



     “Por não ter optado pelo regime celetista, pretende a declaração de estabilidade no serviço, conforme disposto no art. 48, da Lei n. 8.935/94, a qual regulamentou o art. 236, da Constituição Federal e o Provimento n. 05/96, que atualizou as normas do pessoal e das serventias extrajudiciais, o qual ressalvou expressamente o direito adquirido dos não optantes. 



    A Constituição Federal incluiu os serviços notariais na categoria de serviço público delegado, exercido em caráter privado (art. 236). 



    Desse modo, por previsão da Lei n. 8.395/94, que regulamentou tais serviços, estabeleceu-se que o titular delegado (réu) tem livre administração e gerência destes serviços, arcando com os custos de mão-de-obra e outros (artigos 20 e 21).



     Por isso, o serviço notarial, muito embora seja um serviço público delegado, por se sujeitar à fiscalização estatal, tem duas relações jurídicas diversas, que podem ser ou de direito público, ou de direito privado, dependendo da esfera de atuação.



    Assim sendo, a prestação de serviços notariais, mediante remuneração, tem relação de direito público quanto aos atos praticados por delegação do Poder Público. Mas, de outro lado, tem relação de direito privado quanto aos atos que dizem respeito à contratação de pessoal e livre administração interna. 



    A Lei n. 8.395/94, em seu art. 48, possibilitou que os escreventes extrajudiciais já anteriormente admitidos fossem contratados nos termos da legislação trabalhista, desde que aqueles fizessem esta opção de forma expressa no prazo de trinta (30) dias, contados da data da publicação da lei (§ 1º), sem o que, permaneceriam sendo regidos pelas regras aplicáveis aos funcionários públicos, ou por aquelas editadas pelos Tribunais de Justiça de seus respectivos Estados (§ 2º), vedando novas contratações sob este regime. 



    Do cotejo dos artigos supracitados, conclui-se que os servidores contratados antes do advento da Lei n. 8.935/94, poderiam optar pelo regime celetista, ou permanecer regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça, mas não tinham a estabilidade constitucional, eis que esta somente se aplica aos servidores civis da Administração Direta do Estado, autarquias e fundações públicas (Maria Sylvia Z. di Pietro, in "Direito Administrativo", 10ª Ed. Atlas, p. 385, ref. fls. 171).



     Daí porque, é inaplicável ao caso a regra do art. 19, do ADCT (...).



    (...)



    No caso, o apelante não optou pelo regime celetista, permanecendo regido pelas regras estatutárias especiais, em conformidade com as normas baixadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, como se verifica dos autos. 



    Assim, foi criado um regime híbrido ou especial, visto que estes não podem ser considerados servidores estatutários, nem tampouco celetistas.



    (...)



    Assim, apesar de na data da promulgação da Constituição Federal de 1.988 contar com mais de cinco anos de efetivo exercício, não possuia o apelante a estabilidade no cargo, podendo ser dispensado sem prévio processo administrativo ou quaisquer direitos trabalhistas (já que também não se submete à CLT). 



    Outrossim, o novo titular do cartório não era obrigado a contratar ou permanecer com o servidor que não era de sua confiança.



    A par disso, foi editado e publicado o Provimento n. 14/91, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que previu algumas garantias para os servidores que foram exonerados e que possuíssem mais de cinco (5) anos de serviço, quais sejam: indenização correspondente ao aviso-prévio, décimo terceiro salário proporcional e um mês de salário por ano de serviço. 



    Desse modo, não poderia o apelante ser dispensado sem nada receber, sendo que, até mesmo os próprios servidores celetistas possuem a garantia de um salário por ano, levantamento do FGTS e aviso prévio, em caso de rescisão contratual, após a estabilidade decenal, conforme se decidiu no Recurso Extraordinário n. 388.589, de relatoria da Ministra Ellen Gracie (j. 15.06.04)”.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional pertinente (o Provimento nº 14/91 do CNJ e Lei nº 8.935/94), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Cartório extrajudicial. Relação de emprego. Servidores contratados depois da vigência da Constituição Federal e antes da Lei n. 8.935/94. Pretensão de obter nulidade do ato de dispensa imotivada e reintegração no cargo. Lei Federal n. 8.935/94 e provimentos 01/1982, 14/1991 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Controvérsia decidida com base na legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 733302 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18-06-2013)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Escrevente cartorário. Opção pelo regime estatutário. Artigo 48 da Lei nº 8.935/94. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 916888 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01-02-2016)



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a decisão do Superior Tribunal de Justiça que alterou o valor dos honorários, determinando sua fixação com base no valor da condenação (eDOC 75).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente